Tribunal: STF
Processo: RE 104500
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-15
Data de publicação: 1985-05-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DA
PENA. CÓDIGO PENAL, ART-110 E §§ 1º E 2º, NA REDAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI Nº 7209, DE 11 DE JULHO DE 1984. DEPOIS DE
TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA A ACUSAÇÃO E A
DEFESA (CÓDIGO PENAL, ART-110), SOMENTE SE PODE COGITAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL. SE HOUVE
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, PARA A ACUSAÇÃO, E AINDA PENDE DE
JULGAMENTO APELAÇÃO DA DEFESA, QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO
CONDENATÓRIA, A PRESCRIÇÃO E DA PROPRIA AÇÃO PENAL (CÓDIGO PENAL,
ART-110, 1º). SE A APELAÇÃO DA DEFESA NÃO IMPUGNA A SENTENÇA,
AO DAR PELA PROCEDENCIA DA AÇÃO PENAL, MAS, TÃO-SOMENTE, O
QUANTITATIVO DA PENA IMPOSTA, A PRESCRIÇÃO A VERIFICAR-SE SERÁ DA
PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL. HIPÓTESE EM QUE SE CONHECE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INTERPOSTO ANTES
DO INICIO DA VIGENCIA DA LEI Nº 7209/1984, POR DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, MAS SE LHE NEGA PROVIMENTO, EM FACE DA IMEDIATA
APLICAÇÃO DA LEI NOVA, JA VIGORANTE A ÉPOCA DO JULGAMENTO.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, NA ESPÉCIE, PORQUE A APELAÇÃO DA DEFESA
IMPUGNARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM SEU MÉRITO, SUSTENTANDO A
ABSOLVIÇÃO DO RÉU, E O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO RECORRERA DA DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU (CÓDIGO PENAL, ART-110, § 1º, NA REDAÇÃO DA LEI
Nº 7209/1984), HAVENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGADO, DESDE LOGO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, SEM
APRECIAR O MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA.